Tribunal: TJBA
Processo: 8030884-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030884-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JULIO CESAR FERNANDES FONSECA

Advogado(s)
:
CLARA IGLESIAS PIMENTEL GARCIA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
I
NATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA.
MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ARTS. 92, II E III E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º-TENENTE PM). AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125% INCIDENTE SOBRE O SOLDO DO SERVIDOR MILITAR DA RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir a Administração a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade do impetrante, no percentual de 125% do soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à implantação da GCET, no percentual de 125%, em seus proventos de inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da p
reliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia:
O Governador do Estado da Bahia deve ser excluído do polo passivo, por ausência de competência para atos relativos à concessão ou supressão de gratificações em proventos de inatividade, nos termos do art. 1º, II, §1º, do Decreto nº 11.688/2009.
Acolhimento.

4
.
Mérito:
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, conforme reconhecido por este Tribunal, sendo devida a todos os policiais militares da ativa, nos percentuais definidos pela Resolução COPE nº 153/2014.

5
. O art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 autoriza a incorporação da CET aos proventos, desde que percebida por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, sendo o cálculo realizado com base na média percentual dos 12 meses anteriores à inatividade.

6
. O art. 92, III do mesmo diploma legal assegura ao militar o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando a transferência ocorrer após trinta anos ou mais de serviço.

7
.
Reconhecido o caráter generalizado da CET e preenchidos os requisitos legais, é legítima sua implantação no percentual de 125% dos proventos do impetrante.

8
. A tese de afronta ao art. 169, §1º, I e II da Constituição Federal, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal, não possui o condão de afastar o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo de servidor público, alicerçado em legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9
. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide.

b)
CONHECER
da ação mandamental

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para determinar a implantação da GCET em 125% do soldo, com efeitos retroativos à impetração, compensação de valores já pagos, correção e juros pela SELIC (EC 113/2021), a cumprir em 30 dias sob multa diária de R$ 500,
00,
limitada a R$ 50.000.

Tese de julgamento:
“A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), por ter caráter geral, deve ser estendida aos policiais militares inativos com base no posto que serviu de referência para cálculo dos proventos, nos termos da legislação estadual e do princípio da paridade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; 7º da EC nº 41/2003; 169, §1º, I e II; CC, art. 682; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 110-B e 110-D; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.878.854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022;

TJ/BA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pub. 10.12.2021;

TJ/BA, MS nº 8015170-89.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 26.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8030884-84.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
J
ÚLIO CÉSAR FERNANDES FONSECA

e, na condição de autoridade
s
impetrada
s
o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide,
C
ONHECER
da ação mandamental

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora